Tribunal: TJMT
Processo: 1010870-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010870-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), JOSE DIAS PEDROSO - CPF: 581.619.371-68 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO LEGAL DO ART. 16 DO DECRETO No 6.514/2008. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a suspensão do Termo de Embargo e do Auto de Infração, bem como a exclusão do nome do agravante e de sua propriedade da lista de áreas embargadas até o julgamento definitivo da ação principal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:

i) se a atividade exercida pelo agravante se enquadra na exceção prevista no art. 16 do Decreto no 6.514/2008, afastando a imposição do embargo;

ii) se a suspensão do embargo, determinada pelo juízo monocrático, caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O art. 16 do Decreto no 6.514/2008 prevê a possibilidade de embargo de áreas irregularmente desmatadas, salvo quando a atividade desenvolvida for de subsistência.

4. Os autos indicam que o agravante se enquadra no conceito de agricultor familiar, conforme os requisitos do art. 3o da Lei no 11.326/2006, desenvolvendo atividade em imóvel inserido em Projeto de Assentamento Rural, cuja área não ultrapassa quatro módulos fiscais.

5. O controle judicial não se limita ao exame da legalidade formal do ato administrativo, podendo aferir a compatibilidade do embargo com as normas legais e constitucionais, especialmente quando há indícios de abuso do poder regulamentar.

6. A medida determinada pelo juízo monocrático apresenta-se reversível, sendo possível sua reavaliação caso se demonstre a incompatibilidade da atividade com a legislação ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O embargo de imóvel destinado à agricultura familiar deve observar a exceção prevista no art. 16 do Decreto no 6.514/2008, quando comprovado que a atividade desenvolvida é de subsistência. 2. O controle judicial de atos administrativos é cabível para garantir a observância dos princípios da legalidade e da razoabilidade, não se configurando invasão do mérito administrativo quando há aparente violação de norma legal.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 11.326/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 26.873, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TRF-1, AMS 00049237120144013603, Rel. Des. Fed. Néviton Guedes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento ao recurso, para determinar a suspensão do Termo de Embargo n. 22044487, o auto de infração n. 22043667, bem como a exclusão do nome do Agravante, assim como de sua propriedade da lista de áreas embargadas, até o julgamento definitivo da ação de origem.

Em suas razoes, aduz o Agravante que,
é evidente que o agravante realizou uma conduta em total afronta à legislação ambiental - desmate de 55,31 hectares de vegetação nativa em área considerada objeto de especial preservação sem autorização para tanto - sendo, por óbvio, obrigação da autoridade fiscalizadora a lavratura do competente termo de embargo.

Argumenta que, não restam dúvidas de que a lavratura do competente termo de embargo/interdição se trata de mera decorrência de lei, sobretudo porque foi identificado, no caso, um desmatamento ilegal (SEM LICENÇA) no interior da propriedade do requerente e, a única forma de cessá-lo, visando a proteção do meio ambiente, seria a aplicação do embargo.

Assevera que, o requerente ora Apelado cometeu uma infração ao meio ambiente ao realizar o mencionado desmate sem autorização para tanto em área de FLORESTA AMAZÔNICA (objeto de especial preservação), sendo, então, merecedor do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado.

Pontua que, não se pode deixar de anotar que se os atos todos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria, como no caso, o mérito do ato administrativo foge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade.

Afirma que, é válida a verificação das infrações administrativa ambientais por intermédio das imagens obtidas através de sensoriamento remoto, restando, então, evidente, que não houve, no caso, nenhum abuso ou ilegalidade nos atos administrativos ora impugnados.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada, submetendo-se o julgamento ao Colegiado deste Sodalício, para que seja dado provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, negado provimento ao Agravo de Instrumento.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento ao Agravo.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
No presente caso, estamos a falar sobre uma área de rural que estaria supostamente sendo utilizada para fins de agricultura familiar e, neste contexto, está no artigo 3o, da Lei n. 11.326/06 a sua conceituação. Para melhor entendimento, descrevo o artigo supramencionado: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III – tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.” Ao que tudo indica, estando o Agravante enquadrado no conceito de agricultor familiar, seu imóvel não há de ser embargado, conforme preleciona o artigo 16, da Lei n. 6.514/2008, como cito: “Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.” A propósito: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSITÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa oficial e apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar à autoridade impetrada o levantamento do Termo de Embargo n. 627283-E. 2. O mandamus enseja a apresentação de prova pré-constituída do fato que demonstre o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, para deixar evidente a violação em vista da impossibilidade de dilação probatória. Precedentes (STJ - MS: 18483 DF 2012/0091973-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SI - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2013) 3. Reza o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008: "No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente atuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência". 4. No caso, do conjunto probatório trazido aos autos, evidenciase que a propriedade rural embargada, realmente é destinada para a subsistência do apelado e de sua família, haja vista declaração emitida pela Empresa MatoGrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A. 5. Não pode o IBAMA tolher o direito de subsistência do apelado e da sua família, ante a constatação de destruição de sete hectares de vegetação nativa de bioma amazônico. 6. A concessão do mandamus não obsta a punição por demais penalidades eventualmente cabíveis, bem como o regular procedimento administrativo. 7. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-1 - AMS: 00049237120144013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 24/06/2016)”. [...] Nesta quadra processual, os indícios se firmam no sentido de que a parte Agravante se enquadra como agricultor familiar, inserido Projeto de Assentamento Rural, em que a propriedade rural, frise-se, não é maior que quatro módulos fiscais e, estando a servir os interesses do Agravante sob regime de economia familiar, aliado ao fato da reversibilidade da medida, é de concluir pela suspensão do termo de embargo, possibilitando a continuidade de suas atividades. Com efeito, diante da necessidade de sobrevivência, e em confronto a situação econômica e ao contexto social no qual o pretenso infrator está inserido, é de se presumir que, não se poderia exigir outra conduta de quem recebe a terra para explorá-la em regime de economia familiar e trata de, sem assistência e meios adequados, explorá-la. Noutro giro, advirto ao Agravante que, não promova novos desmates sem, contudo, observar o que estabelece as leis de regência, já que devidamente assistido por Advogado, profissional que melhor pode auxiliar e orientar sobre quais atividades podem ser realizadas, resguardados os seus interesses. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, razão pela qual determino a suspensão do Termo de Embargo n. 22044487, o auto de infração n. 22043667, bem como a exclusão do nome do Agravante, assim como de sua propriedade da lista de áreas embargadas, até o julgamento definitivo da ação de origem.”

No caso concreto, os autos demonstram indícios suficientes de que o Agravante se enquadra como agricultor familiar, com atividade voltada para a subsistência, e que sua propriedade não ultrapassa quatro módulos fiscais, além de estar inserida em Projeto de Assentamento Rural.

De se manter o posicionamento que, não há qualquer ilegalidade na decisão monocrática que suspendeu o embargo, visto que a exceção prevista no artigo 16 do Decreto n. 6.514/2008 deve ser observada sempre que a atividade exercida tiver natureza de subsistência, como ocorre no caso concreto.

O Agravante sustenta que o embargo é ato administrativo vinculado e que seu mérito não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, salvo em casos de ilegalidade manifesta. Entretanto, essa alegação não se sustenta diante da aparente violação ao artigo 16 do Decreto n. 6.514/2008, que exclui da imposição de embargo atividades de subsistência.

No presente caso, o embargo imposto sem a devida observância das exceções legais evidencia abuso do poder regulamentar, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento da legislação vigente.

Nesse sentido, o controle judicial sobre atos administrativos não adentra o mérito discricionário da Administração Pública, mas verifica a legalidade e legitimidade da decisão administrativa, conforme preceitua a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O controle jurisdicional dos atos administrativos não invade o mérito do ato, mas verifica sua conformidade com os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade.” (STF – MS 26.873, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Com efeito, o Agravante não pode ser impedido de exercer suas atividades de subsistência com base em presunções genéricas, sem uma análise individualizada do contexto socioeconômico e do impacto ambiental efetivo.

Além disso, a reversibilidade da medida imposta pela decisão monocrática permite que, caso se demonstre posteriormente a incompatibilidade da atividade desenvolvida com a proteção ambiental, novas medidas possam ser adotadas pela autoridade competente.

Por fim, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025